Tribunal: STF
Processo: ARE 1529715
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO/RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPF. VALORES LEVANTADOS MEDIANTE ALVARÁS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA. IRPF SUPLEMENTAR. VALOR DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS REMANESCENTES APURADOS MEDIANTE PERÍCIA JUDICIAL. VALIDADE DA PERÍCIA JUDICIAL. MULTA ISOLADA E DE OFÍCIO. LEI Nº 9.430/1996. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA SIMULTÂNEA. ENTENDIMENTO DO STJ.



    1. A questão jurídica ora em apreciação consiste em averiguar se é legítima a cobrança de IRPF Suplementar diante da situação concreta retratada nos presentes autos.



    2. Inicialmente, rejeita-se de plano a preliminar de inépcia recursal suscitada pela parte recorrida, porquanto as razões do apelo e o pedido se encontram condizentes com o que fora decidido pelo juízo a quo no ato sentencial. Preliminar rejeitada.



    3. No tocante ao mérito, o IRPF Suplementar cobrado do recorrido decorreu do Processo Administrativo Fiscal n. 10510.721526/2019-49, oportunidade em que constatou o Fisco ter ocorrido omissão de rendimentos do contribuinte no ano-calendário de 2015.



    4. O contribuinte em questão, ora apelado, atua como advogado trabalhista, tendo, conforme demonstrado em perícia judicial, levantado alvarás judiciais no montante de R$ 8.628.541,01 (oito milhões e seiscentos e vinte e oito mil e quinhentos e quarenta e um reais e um centavo), entre janeiro e dezembro de 2015.



    5. O expert do juízo, a partir da documentação anexada ao processo, realizou o cotejo entre os valores obtidos pelo sujeito passivo da tributação através dos alvarás judiciais, os recursos repassados aos beneficiários das reclamações trabalhistas e os honorários advocatícios declarados nos recibos emitidos pelos constituintes. O laudo pericial atribuiu a denominação de "honorários implícitos" à diferença encontrada entre os valores dos alvarás levantados e a soma dos seguintes itens: ( i ) numerários transferidos aos beneficiários (clientes do advogado) e ( ii ) honorários reconhecidos por estes em recibos.



    6. Não cabem questionamentos acerca da metodologia utilizada pelo perito judicial, porquanto "honorários implícitos" correspondem apenas à designação que o perito utilizou para identificar valores que teriam sido embolsados pelo patrono sem sua formalização como honorários advocatícios. Seriam, pois, valores que não foram repassados aos clientes (beneficiários dos alvarás) nem tampouco recebidos, oficialmente, pelo recorrido, a título de honorários pelos seus serviços.



    7. Ademais, a fórmula adotada na perícia judicial considerou para a constituição da base de cálculo do IRPF Suplementar apenas o montante líquido dos rendimentos auferidos pelo apelado, havendo descontado, acertadamente, a parcela dos alvarás repassada aos representados.



    8. Desta feita, reputa-se ter cumprido a perícia judicial o seu propósito de comprovar, através de cálculo aritmético, a base de cálculo do IRPF Suplementar, bem como o próprio valor do imposto de renda a pagar, valor este que (antes da incidência da multa) corresponderia à cifra de R$ 623.547,41 (seiscentos e vinte e três mil e quinhentos e quarenta e sete reais e quarenta e um centavos) .



    9. No tocante às multas fiscais, porém, entende-se ser indevida a acumulação da multa isolada com a multa de ofício, previstas nos art. 44, I e II, da Lei n. 9.430/1996. Isso porque a multa isolada é restrita às hipóteses em que não é viável a sua exigência concomitante com o valor total do tributo devido. Existindo a possibilidade da cobrança simultânea da penalidade pecuniária com os créditos tributários, ocorre absorção da multa isolada pela multa de ofício, mais gravosa, em prestígio ao princípio da consunção (v.g, AgInt no AREsp n. 1.878.192/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 12/4/2022; REsp n. 1.496.354/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/3/2015, DJe de 24/3/2015).



    10. Relativamente aos honorários advocatícios, observa-se ter sido a União vencedora na maior parte da demanda, fundamentalmente em razão da existência de valor substancial devido pelo autor a título de IRPF Suplementar, de modo que considero necessária a fixação da verba sucumbencial na proporção de 90% da base de cálculo em favor da União e 10% em benefício do causídico da parte recorrida. A referida base de cálculo compor-se-á do IRPF Suplementar reconhecido na perícia judicial, acrescentado pela multa de ofício do art. 44, I, da Lei n. 9.430/1996 e pela Taxa Selic. O percentual dos honorários, não se olvide, deverá respeitar as faixas previstas nos incisos do §3º do art. 85 do CPC.



    11. Diante de tais considerações, deu-se parcial provimento ao reexame necessário e ao apelo, em ordem a, reformando-se a sentença, reputar legítimos os valores apurados pela perícia judicial a título de IRPF Suplementar, acrescidos da multa de ofício (art. 44, I, da Lei n. 9.430/1996), devendo a Fazenda Nacional excluir da cobrança a multa isolada prevista no art. 44, II, do mesmo diploma legal. Honorários advocatícios conforme acima estabelecido. Custas processuais a cargo do demandante.



    12. Cópia dos autos ao Parquet Federal, para os fins que entender cabíveis.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV; 150, V e 155, §2º, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente